Tribunal: TJDFT
Processo: 0734095-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EFEITOS PROSPECTIVOS. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal, a concessão da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos não possuem efeitos retroativos.
2. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
3. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações.
5. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente – até o limite de 40 salários mínimos – seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.
6. Na hipótese, o devedor não apresenta extrato da conta em que mantinha o valor bloqueado e sequer alega que tem caráter de poupança. Não é qualquer depósito em conta corrente que está acobertado pela impenhorabilidade, mas apenas aqueles em que comprovado o caráter de poupança.
7. O devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC. Não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.